Tribunal: TJES
Processo: 5019759-53.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019759-53.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
RECORRIDO: WESLEY PEDRO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5019759-53.2025.8.08.0012

RECORRENTE: CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA;

RECORRIDO: WESLEY PEDRO DA SILVA;

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MOTORISTA PROFISSIONAL. RESULTADO FALSO POSITIVO PARA COCAÍNA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. MÉRITO. NOVO EXAME REALIZADO APENAS NOVE DIAS APÓS A PRIMEIRA COLETA COM RESULTADO NEGATIVO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE JANELAS DE DETECÇÃO DIFERENTES AFASTADA. INCOMPATIBILIDADE BIOLÓGICA E MATEMÁTICA. COMPRIMENTO DO PELO ANALISADO NO PRIMEIRO EXAME DE 1,8 CM. SEGUNDO EXAME QUE ANALISOU AMOSTRA DE 2 CM. IMPOSSIBILIDADE DE QUEDA E CRESCIMENTO DE NOVO FIO NESSE TAMANHO EM TÃO CURTO LAPSO TEMPORAL. CONCENTRAÇÃO INICIAL ELEVADA QUE DEVERIA OBRIGATORIAMENTE SER DETECTADA NA SEGUNDA AMOSTRA. ERRO LABORATORIAL EVIDENCIADO DE FORMA DOCUMENTAL E LÓGICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO LABORATÓRIO. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. OFENSA À HONRA E RISCO DE PERDA DO MEIO DE SUBSISTÊNCIA DO TRABALHADOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$11.000,00 MANTIDO. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em 06 de maio de 2025, realizou exame toxicológico com o laboratório requerido para fins de renovação de sua CNH, cujo resultado foi positivo para "cocaína e metabólitos de cocaína". Sustenta que o resultado é um falso-positivo, pois nunca fez uso de tais substâncias. Afirma que, em razão do laudo, ficou impedido de trabalhar por três meses, sofrendo lucros cessantes de aproximadamente R$25.000,00 e danos morais. Para comprovar suas alegações, apresentou exames posteriores com resultados negativos. Requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido, CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA, a pagar ao requerente, WESLEY PEDRO DA SILVA, a quantia de R$11.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignado, CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que argumentando que a contraprova, realizada a partir da segunda amostra coletada na mesma data do exame original, confirmou a presença da substância e que exames de datas distintas não são comparáveis.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da matéria. A controvérsia não exige a realização de perícia técnica em laboratório, uma vez que a análise da falha na prestação do serviço pode ser perfeitamente aferida pelo cotejo analítico da prova documental já carreada aos autos, em especial os laudos apresentados e a cronologia dos fatos. Rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito, a relação travada entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A tese central de defesa da recorrente baseia-se na afirmação de que exames colhidos em datas distintas, ainda que próximas, refletem janelas de detecção diferentes devido ao ciclo de crescimento e queda dos pelos, o que justificaria o primeiro exame ter dado positivo e os subsequentes, negativos.

Todavia, ao analisarmos detidamente os laudos sob a lente da biologia básica e da matemática, a argumentação defensiva não se sustenta materialmente.

Conforme o próprio laudo emitido pela recorrente, a amostra coletada em 06/05/2025 tratou-se de pelo da perna, e o "Comprimento do Segmento de Pelo Analisado" foi de 1,8 cm. Neste segmento de 1,8 cm, a recorrente atestou ter encontrado uma concentração considerável de Cocaína na ordem de 0.890 ng/mg.

O recorrido, irresignado, realizou novo exame toxicológico em outro laboratório credenciado apenas 9 (nove) dias depois, em 15/05/2025, o qual resultou totalmente negativo.

Ocorre que o exame realizado no dia 15/05/2025 analisou uma amostra de pelo com comprimento de 2 cm. É fato notório e cientificamente incontestável que o pelo corporal apresenta uma taxa de crescimento extremamente lenta. Em um exíguo lapso temporal de apenas 9 dias, o crescimento capilar humano é da ordem de poucos milímetros.

Sendo assim, é biologicamente impossível que, após a coleta do dia 06/05, o recorrido tivesse raspado os pelos da perna e que um novo fio tivesse nascido e crescido exatos 2 cm até o dia 15/05. Consequentemente, a amostra de 2 cm colhida no dia 15/05 engloba, obrigatoriamente a exata mesma extensão capilar e o mesmo período temporal da amostra de 1,8 cm analisada no dia 06/05.

As substâncias entorpecentes, uma vez metabolizadas e depositadas na intimidade da queratina do pelo, não desaparecem, não evaporam e não são eliminadas pelo organismo de forma tão abrupta. Se o primeiro exame fosse irretocável e houvesse, de fato, a alta concentração de 0.890 ng/mg de cocaína impregnada naqueles 1,8 cm iniciais, o exame realizado meros 9 dias depois, ao analisar um fio de 2 cm (que contém fisicamente o trecho anterior), obrigatoriamente encontraria vestígios claros da substância.

A queda de uma concentração de 0.890 ng/mg para "não detectado" na mesma estrutura biológica, em apenas nove dias de diferença, comprova de forma insofismável o erro laboratorial do primeiro exame. A tese da recorrente de que "o pelo com a droga caiu e nasceu um novo sem a droga" nesse ínfimo período de tempo afronta a razoabilidade e as leis da natureza. A contradição matemática demonstra, sem a necessidade de perícia complexa, que houve falha grave na análise da recorrente.

A falha na prestação do serviço restou, portanto, configurada. O laboratório assumiu o risco de sua atividade ao emitir laudo positivo inverídico, com graves repercussões sociais e profissionais para o consumidor.

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
. A imputação infundada de uso de substâncias entorpecentes pesadas a um motorista profissional, trabalhador e pai de família, atinge diretamente os seus direitos da personalidade, gerando angústia, ofensa à honra e risco iminente de perda do seu meio de subsistência.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na origem em R$11.000,00 (onze mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da imputação (uso de cocaína), o porte econômico da ofensora e o caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando a minoração pretendida pela recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença impugnada incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)